Tribunal: TJES
Processo: 5002303-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO MONTEIRO

AGRAVADO: ANA CRISTINA FERREGUETTI ROSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EFEITOS EX NUNC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, uma vez que a parte recorrente não formulou pedido de gratuidade da justiça nem efetuou o recolhimento do preparo no ato de interposição.

Intimado para realizar o pagamento em dobro, o recorrente protocolou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da justiça, formulado após a interposição do recurso, possui efeitos retroativos a ponto de afastar a deserção previamente configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça opera efeitos prospectivos (
ex nunc
), não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos, inclusive a obrigação de recolher o preparo recursal no momento da interposição. 4. A ausência de recolhimento do preparo e de formulação do pedido de gratuidade no tempo oportuno acarreta a deserção do recurso, não sendo sanada pelo requerimento tardio do beneplácito. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente com efeitos
ex nunc
.

Dispositivos relevantes citados:
Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0026576-33.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURO MONTEIRO
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, ante a deserção.

Aduz, em razões de id. 12499126, aduz o agravante que a decisão que nega assistência judiciária é recorrível mediante o agravo interno e, ainda, que possui direito ao citado beneplácito processual.

Contrarrazões de id. 14616948 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002303-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO MONTEIRO

A
GRAVAD
A
:
ANA CRISTINA FERREGUETTI ROSA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURO MONTEIRO
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, ante a deserção.

Aduz, em razões de id. 12499126, aduz o agravante que a decisão que nega assistência judiciária é recorrível mediante o agravo interno e, ainda, que possui direito ao citado beneplácito processual.

Contrarrazões de id. 14616948 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em momento pretérito, de forma unipessoal reconheci a deserção do recurso uma vez que o agravante não formulou pedido de gratuidade e tampouco realizou o pagamento do respectivo preparo recursal.

Intimado para realizar o pagamento em dobro, o ora recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça que, contudo, como cediço, não retroage seus efeitos ao momento da interposição do recurso.

Veja-se:

(...) 1.
Apesar do diploma processual civil permitir que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado a qualquer tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o deferimento da gratuidade da justiça não possui efeitos retroativos.
Precedentes STJ. 2.
Nesse sentido, embora fosse possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante em grau recursal, de modo a dispensá-lo do recolhimento do preparo – o que não ocorreu na hipótese –, a concessão do beneplácito à parte, de forma a suspender a exigibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, resta impossibilitada, pois seus efeitos somente retroagem até o pedido que, in casu, foi formulado somente após a sentença
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 15/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0026576-33.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, defiro a gratuidade da justiça em favor do recorrente nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)